Tribunal: TJPA
Processo: 0804854-78.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9685 - Dano (art. 163)
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804854-78.2023.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0804854-78.2023.8.14.0051

Recurso de Apelação

Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR PARA OBRA PÚBLICA (AVENIDA MOAÇARA). INDENIZAÇÃO POR ÁREA EXPROPRIADA E DANOS NA ÁREA REMANESCENTE. QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. DEVER DE ATERRAMENTO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE. JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM 6% AO ANO, CONFORME ADI 2332. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC (EC 113/2021) PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém/PA. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em Ação de Indenização por Danos Materiais proposta por FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DE OLIVEIRA. A ação busca reparação por alegada desapropriação indireta de parte de terrenos urbanos do autor, identificados como lotes 12I, 12H e 12J (Matrículas nº 30.488 e 30.489). Segundo a inicial, o Município ocupou essas parcelas para o prolongamento da Avenida Moaçara, sem o devido procedimento ou indenização prévia. Além disso, a obra teria causado um desnível de mais de dois metros na área remanescente, tornando-a imprestável.

2. O Juízo de primeiro grau, após analisar as provas documentais e constatar a revelia do Município de Santarém, proferiu sentença em 19/08/2025. A decisão declarou a desapropriação indireta e condenou o Município ao pagamento de indenização pelo valor de mercado da área e pelo custo de aterramento e recuperação da área remanescente, a serem apurados em liquidação de sentença por perícia. Fixou correção monetária pelo IPCA-E (a partir do laudo pericial), juros compensatórios de 12% ao ano (a partir da ocupação) e juros moratórios de 6% ao ano (a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao devido). Condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5% sobre o valor da condenação.

3. Inconformado, o MUNICÍPIO DE SANTARÉM interpôs Recurso de Apelação, buscando a reforma integral da sentença. O Apelado, FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DE OLIVEIRA, apresentou Contrarrazõe, solicitando a manutenção da sentença. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. As questões controvertidas para análise deste Tribunal, suscitadas na apelação e contrarrazões, concentram-se em: (i) a adequação da comprovação dos fatos para caracterizar a desapropriação indireta e o dano na área remanescente, especialmente diante da revelia da Fazenda Pública; (ii) a possibilidade de remeter a quantificação da indenização para liquidação de sentença ou a exigência de perícia na fase de conhecimento; (iii) a correção dos parâmetros de correção monetária, juros moratórios e juros compensatórios, incluindo seu percentual e incidência em terreno não edificado; e (iv) a justa fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A desapropriação indireta se configura quando o Poder Público ocupa bens particulares sem o processo legal e indenização prévia, gerando o dever de reparação.

2. A quantificação do valor indenizatório pode ser remetida para a fase de liquidação de sentença por arbitramento quando o direito à indenização já está estabelecido, mas sua extensão exige exame técnico aprofundado.

3. A condenação ao aterramento e recuperação da área remanescente, como consequência direta da desapropriação indireta, é medida essencial para a integral reparação do dano.

4. A correção monetária e os juros moratórios em condenações da Fazenda Pública devem seguir as diretrizes da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicando-se a taxa SELIC a partir de sua vigência.

5. Os juros compensatórios, em desapropriação indireta, devem incidir à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da efetiva ocupação do imóvel, mesmo em terreno urbano não edificado, para compensar a privação do capital e do potencial econômico do bem.

6. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 5% sobre o valor da condenação, na ausência de oferta administrativa, mostra-se justa e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A revelia da Fazenda Pública, embora não induza os efeitos materiais da presunção de veracidade dos fatos que demandem prova técnica, não a desobriga do ônus de impugnar especificamente as alegações e produzir as provas que lhe incumbem.

O reconhecimento do direito à indenização em desapropriação indireta, quando fundamentado em documentação robusta, permite que a quantificação do
quantum debeatur
seja remetida para a fase de liquidação de sentença por arbitramento, mediante perícia técnica judicial.

A condenação ao custeio de obras de recuperação da área remanescente, quando alegada na inicial como consequência direta da desapropriação indireta, justifica-se para a integral reparação do dano, sendo sua quantificação passível de apuração em liquidação de sentença.

Nas condenações da Fazenda Pública em desapropriação indireta, a correção monetária deve incidir pelo IPCA-E até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, e a partir de então, pela taxa SELIC, que engloba juros e correção.

Os juros compensatórios, em desapropriação indireta, incidem à taxa de 6% (seis por cento) ao ano a partir da efetiva ocupação do imóvel, mesmo em se tratando de terreno urbano não edificado, como forma de compensar a privação do capital e do potencial econômico do bem.

Os honorários advocatícios sucumbenciais em desapropriação indireta, na ausência de oferta administrativa, devem ser fixados sobre o valor integral da condenação, respeitando os limites legais estabelecidos.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 345, II, 373, I e II, 464, §1º, I, e 487, I; Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 15-B e 27, § 1º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI nº 2.332, Relator: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019; STJ, Súmula 114; STJ, Temas 810 e 905; STJ - REsp: 1168045 RS 2009/0066919-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 28/09/2010, T2 - SEGUNDA TURMA; TJPA, Apelação Cível, Processo nº 0028000-65.2015.8.14.0051, Rel Des.CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado, j. 09/11/2021; TJCE - Apelação Cível - 0051208-43.2017.8.06.0112, Rel. Desembargador(a) WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, 3ª Câmara Direito Público, j. 25/07/2022; TJGO, 0436606-97.2014.8.09.0113, JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE - (DESEMBARGADOR), 8ª Câmara Cível, j. 22/05/2024).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau no que tange ao percentual dos juros compensatórios, que devem ser fixados em 6% (seis por cento) ao ano a partir da efetiva ocupação, mantendo-se os demais termos da sentença, nos moldes da fundamentação.
Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Santarém
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém/PA, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por Francisco das Chagas Lima de Oliveira, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial,
in verbis:

“(...) III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES, por sentença, os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: DECLARAR a ocorrência de desapropriação indireta da fração dos imóveis de matrículas nº 30.488 e 30.489, ocupada para a construção da Avenida Moaçara; CONDENAR o MUNICÍPIO DE SANTARÉM a pagar ao autor, a título de justa indenização, o valor correspondente ao preço de mercado da área efetivamente desapropriada, bem como o custo necessário para o aterramento e recuperação da área remanescente, a serem apurados em fase de liquidação de sentença por arbitramento, através de perícia técnica judicial; Determinar que sobre o montante total da indenização apurada incidam: Correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do laudo pericial; Juros compensatórios de 12% ao ano, a contar da data da efetiva ocupação do imóvel (a ser definida na liquidação) até a expedição do precatório; Juros de mora de 6% ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. Condeno o Município Réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação (principal, juros e correção), nos termos do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 e do art. 85 do CPC. Sem custas, em razão da isenção legal da Fazenda Pública”.

Na origem, o Autor, Francisco das Chagas Lima dDe Oliveira, ajuizou a presente ação indenizatória (
ID

30944612
) sob a alegação de ser proprietário de terrenos urbanos não edificados, especificamente os lotes 12I, 12H e 12J, localizados na Alameda Interna, bairro Amparo, em Santarém/PA, conforme registros nas Matrículas nº 30.488 e 30.489 do Cartório do 1º Ofício. Narrou que o Município de Santarém ocupou parte desses terrenos para a construção do prolongamento da Avenida Moaçara, sem a observância de qualquer procedimento administrativo de desapropriação ou o pagamento de prévia e justa indenização, caracterizando, assim, uma desapropriação indireta. Além da ocupação da área, o Autor alegou que a obra pública resultou em um desnível de mais de dois metros na parte remanescente de seus terrenos, tornando-os impróprios para uso residencial ou comercial, em virtude do acúmulo de águas pluviais. Diante desse cenário, o Autor formulou pedidos de condenação do Município ao pagamento de indenização pela área expropriada, ao custeio do aterramento e recuperação da área remanescente, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Na
sentença
(
ID 30944696
), o Juízo de primeiro grau, fundamentou nos seguintes pontos centrais: Considerou o feito apto para julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso II, do CPC, mesmo diante da revelia do Município Réu, que, embora devidamente citado, não apresentou contestação. O magistrado destacou que, em casos envolvendo a Fazenda Pública, a revelia não induz os efeitos materiais da presunção de veracidade. No mérito, a fundamentação versou sobre a desapropriação indireta, conceituando-a como uma construção doutrinária e jurisprudencial para situações em que o Poder Público se apropria de bens particulares sem o devido processo legal e prévia indenização, configurando um ato ilícito da Administração. O Juízo concluiu que o Autor comprovou a propriedade dos imóveis por meio de certidões de registro e escritura pública, e que os documentos técnicos (memorial descritivo e plantas) demonstraram a ocupação de parte da área para a obra pública, confirmando a ocorrência da desapropriação indireta e, por conseguinte, o dever do Poder Público de indenizar. Em relação à justa indenização e ao dano na área remanescente, a sentença enfatizou que a indenização deve ser "justa", correspondendo integralmente ao valor de mercado do bem. Reconheceu, ainda, o prejuízo na porção remanescente do imóvel devido ao desnível causado pela obra, determinando que tal dano fosse objeto de reparação, seja pelo custeio das obras de aterramento, seja pela indenização correspondente. Para a apuração desses valores, a sentença apontou a necessidade e indispensabilidade da prova pericial técnica, a ser realizada em fase de liquidação de sentença por arbitramento, mesmo diante da revelia, por se tratar de fixação de valor indenizatório contra a Fazenda Pública.

Ainda na sentença, quanto aos consectários legais, a sentença estabeleceu a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do laudo pericial, juros compensatórios de 12% ao ano, devidos a partir da efetiva ocupação do imóvel até a expedição do precatório (com base na Súmula 114 do STJ), e juros moratórios de 6% ao ano, com termo inicial em 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (conforme o artigo 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41 e Súmula 70 do STJ). Por fim, a sentença declarou a ocorrência de desapropriação indireta e condenou o Município de Santarém ao pagamento da indenização pela área expropriada e o custo de recuperação da área remanescente, a serem apurados em liquidação de sentença. Condenou, ainda, o Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5% sobre o valor da condenação.

Irresignado com a decisão, o Município de Santarém interpôs a presente
Apelação (ID 30944697)
buscando a reforma da sentença de primeiro grau sob os seguintes argumentos:
Ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor:
Alegou que, embora sua revelia tenha sido certificada, a presunção de veracidade dos fatos não se aplica à Fazenda Pública em casos que demandam prova técnica, conforme artigo 345, inciso II, do CPC. Sustentou que o Autor não comprovou, de forma precisa e inequívoca, a exata extensão da área ocupada, a coincidência georreferenciada entre seus lotes e a obra, a data ou circunstâncias do apossamento, tampouco a dimensão do dano na área remanescente (desnível de 2 metros), que seria um fato essencialmente técnico dependente de levantamento topográfico contraditório, e a simples alegação de sobreposição não bastaria, e a condenação sem prova da ocupação e sem identificação pericial da área incorreria em cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal
; Necessidade de fixação do valor indenizatório na fase de conhecimento – Omissão e Cerceamento de Direito
: O Apelante defendeu que a sentença incorreu em grave omissão ao remeter a fixação do valor indenizatório para a fase de liquidação. Afirmou que a jurisprudência e o Decreto-Lei nº 3.365/41 exigem prova pericial técnica na fase de conhecimento para identificar a área apossada, quantificar danos remanescentes e avaliar o valor de mercado, e que a ausência de tal prova compromete a certeza do direito invocado;
Da condenação a dano material - aterramento e recuperação da área remanescente:
Impugnou a condenação referente ao aterramento e recuperação da área remanescente, argumentando que o Autor se limitou a alegar o desnível e o acúmulo de águas pluviais, sem trazer provas idôneas (fotografias, relatórios técnicos, vistorias) ou demonstração do nexo causal. Alegou, ainda, a ausência de orçamentos ou laudos periciais que indicassem o valor necessário, sustentando que o dano material não pode ser presumido e que a condenação afronta o artigo 373, inciso I, do CPC;
Da correção monetária, juros moratórios e compensatórios:
Impugnou os índices e percentuais fixados na sentença;
Correção monetária:
Argumentou que a indenização deveria ser corrigida pelo IPCA-E até a entrada em vigor da EC nº 113/2021 e, a partir de então, pela taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, conforme Temas 810/STF e 905/STJ;
juros moratórios:
Defendeu que os juros moratórios seriam devidos apenas na hipótese de não pagamento do precatório no prazo constitucional, no percentual de 6% ao ano, nos termos do artigo 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41 até a EC nº 113/2021, e, após, pela taxa SELIC; J
uros compensatórios:
Alegou que a fixação em 12% ao ano estava em dissonância com a ADI nº 2.332, que estabeleceu o percentual de 6% ao ano; E, por fim, pugnou pela redução dos honorários sucumbenciais.

Oportunizado o contraditório, em Contrarrazões (Id. 30944700, Pág. 1-6), o apelado defendeu o integral desprovimento do Recurso de Apelação, sustentando os seguintes pontos: *
Responsabilidade objetiva e comprovação dos fatos;
reafirmou que a
responsabilidade do Estado em desapropriação indireta é objetiva
, conforme artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Argumentou que a
petição inicial foi instruída com farta documentação que comprovou a titularidade dos imóveis
(Matrículas nº 30.488 e 30.489, e Escritura Pública) e a
ocupação de parte dos terrenos para a obra da Avenida Moaçara
(Memorial Descritivo e Plantas), sendo suficiente para o Juízo de primeiro grau declarar a existência da desapropriação indireta (
an debeatur
); adequação da Remessa para Liquidação de Sentença; revelia da Fazenda Pública; dano material decorrente do aterramento e recuperação da área remanescente; Insistiu na manutenção da condenação referente ao aterramento e recuperação, alegando que a petição inicial afirmou claramente o desnível e a inviabilidade da área remanescente como consequência lógica da obra municipal; argumentou quanto aos consectários legais, correção monetária e juros moratórios, e aduziu que a sentença se alinha aos entendimentos que buscam a integralidade da reparação, mantendo a correção monetária pelo IPCA-E e os juros moratórios de 6% ao ano em parâmetros justos. Defendeu a manutenção da incidência dos juros compensatórios desde a data da ocupação, mesmo em terreno urbano não edificado, pois a privação da propriedade representa uma perda do capital, do uso e gozo do bem, bem como de sua valorização e potencial econômico, citando a Súmula 114 do STJ e pugnou pela manutenção dos honorários fixados em 5% sobre o valor da condenação. Alegou que esse percentual está no limite máximo permitido pela legislação citada pelo próprio Apelante (artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça (Id. 32042017, Pág. 1-2) manifestou-se por abster de intervir no feito.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso de apelação por estarem presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

II. Mérito

O cerne da controvérsia recursal reside na impugnação do MUNICÍPIO DE SANTARÉM ao reconhecimento do direito do Apelado à indenização por desapropriação indireta e à condenação para o aterramento da área remanescente, bem como aos consectários legais e honorários advocatícios fixados pela sentença de primeiro grau.

O Apelante defende a tese de que não houve comprovação precisa dos fatos constitutivos do direito do autor e que a perícia deveria ter ocorrido na fase de conhecimento, não comportando liquidação de sentença.

II.1.

Da caracterização da desapropriação indireta e do processo de quantificação

O Apelante argumenta pela ausência de comprovação da exata extensão da área ocupada, da coincidência georreferenciada entre os lotes e o trecho da obra, da data do apossamento, e da dimensão do dano na área remanescente, ressaltando que a revelia da Fazenda Pública não opera a presunção de veracidade dos fatos que demandam prova técnica, nos termos do artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil, e sustenta que o Decreto-Lei nº 3.365/41 exige a realização de prova pericial na fase de conhecimento para a fixação do valor indenizatório em desapropriações, não sendo cabível a remessa para liquidação de sentença.

Contrariando os argumentos do Apelante, o Autor instruiu a petição inicial com documentos substanciais, como as
Matrículas nº 30.488 e 30.489
(Id. 30944665, 30944666), a
Escritura Pública de Compra e Venda
(Id. 30944668), além do
Memorial Descritivo e Plantas
(Id. 30944670, 30944671) subscrito por Engenheiro Civil, que, em conjunto, evidenciam a titularidade dos imóveis e a efetiva ocupação de parte dos terrenos para a construção do prolongamento da Avenida Moaçara. Essa documentação se mostrou suficiente para o Juízo de primeiro grau reconhecer a existência da desapropriação indireta (
an debeatur
), ou seja, o direito do Autor à indenização. A questão da
“exata extensão da área ocupada”
e da
“dimensão do dano na área remanescente”
não impede o reconhecimento do direito fundamental à indenização, mas sim remete à sua quantificação precisa (
quantum debeatur)
. A
sentença
de primeiro grau (Id 30944696), ao encaminhar tais aspectos para a fase de liquidação de sentença por arbitramento, mediante perícia técnica judicial, agiu com a necessária prudência e em conformidade com o ordenamento jurídico, garantindo que a indenização seja fixada de forma justa e precisa, com o suporte de um perito judicial.

Não se trata de uma omissão, mas de um procedimento adequado para a apuração de valores que demandam conhecimento técnico especializado, como previsto no próprio artigo 464, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil, invocado pelo Apelante.

A
revelia
do Município, ainda que
não gere a presunção absoluta de veracidade
contra a Fazenda Pública,
não afasta o
“ônus probatório”
do Apelante de demonstrar a inexistência dos fatos constitutivos ou a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor,
ônus do qual não se desincumbiu em momento oportuno.
A jurisprudência tem reiteradamente admitido a remessa da quantificação da indenização para a fase de liquidação quando o direito à indenização já está configurado, mas a sua extensão exige um aprofundado exame técnico.

Neste sentido, a jurisprudência admite a quantificação do dano material na
fase
de
liquidação
de sentença:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO APELANTE. REQUISITOS AUTORIZADORES DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEMONSTRADOS. EXEGESE DO ARTIGO 927 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. ATUAL ART.561 DO CPC/15. DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE. SIMILITUDE DE RITOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. ART.927, DO CC. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS APELADOS.
DEVER DE INDENIZAR. QUANTIFICAÇÃO DOS PREJUÍZOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA, Apelação Cível, Processo nº 0028000-65.2015.8.14.0051, Rel Des.CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado, j. 09/11/2021).

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO MOVIDA CONTRA ESPÓLIO POSSUIDOR DO IMÓVEL. QUALIDADE DE POSSUIDOR QUE ERA DE CONHECIMENTO DO PODER PÚBLICO, UMA VEZ QUE, ANTES DO APOSSAMENTO, HOUVE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA, CELEBRADA COM A REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO DO DIREITO POSSESSÓRIO, QUANDO NÃO HOUVER DÚVIDA SOBRE O DIREITO TITULARIZADO PELA PARTE EXPROPRIADA, NEM DISPUTA SOBRE O DOMÍNIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 34, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41.
SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, EM VALOR A SER APURADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Considerando que as premissas da responsabilidade civil se encontram bem estabelecidas, notadamente o prejuízo decorrente do esbulho e o nexo causal entre o dano e o apossamento administrativo (arts. 186 e 187, do CC), deve o Estado do Ceará indenizar o antigo possuidor do terreno, independentemente de dolo ou culpa (art. 37, 6º, da CRFB). Todavia, a indenização pela desapropriação indireta deverá ser fixada em liquidação de sentença, em razão da impossibilidade momentânea de fixação do justo valor do quantum indenizatório. 2.
Por fim, cabe advertir que a liquidação posterior do valor da indenização não fere o art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41, pois a norma processual trata do rito das desapropriações diretas, e, não do procedimento das ações de desapropriação indireta, que, como se sabe, são pleitos indenizatórios, processados sob o rito comum, disciplinado pelo CPC. 3. Apelo conhecido e provido.
ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Terceira Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer da apelação, para dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, data informada pelo sistema. Desembargador WASHINGTON LUÍS BEZERRA DE ARAÚJO Relator
(TJCE - Apelação Cível - 0051208-43.2017.8.06.0112, Rel. Desembargador(a) WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, 3ª Câmara Direito Público, data do julgamento: 25/07/2022, data da publicação: 25/07/2022)

Outro não é o entendimento do Colendo STJ, senão vejamos ementa de julgado abaixo colacionado, acerca da possibilidade de quantificação do dano na
liquidação
da sentença:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUEIMA DE CASCA DE ARROZ. POLUIÇÃO DO AR. ART. 535 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. DANOS CAUSADOS AOS MORADORES DAS PROXIMIDADES. CONDENAÇÃO GENÉRICA. QUANTIFICAÇÃO EM
LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ARTS. 95 E 97 DO CDC C/C O ART. 21 DA LEI 7.347/1985. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. As instâncias de origem reconheceram grave degradação ambiental decorrente da queima, por muitos anos, de casca de arroz.
Afastada, no entanto, pelo Tribunal de Justiça a possibilidade de condenação genérica que fixe o
an debeatur
, mas deixe para a
fase
de
liquidação
a apuração do
quantum debeatur
a que tem direito cada uma das vítimas
. 3. Na hipótese de Ação Civil Pública relativa a interesses individuais homogêneos, com a finalidade de facilitar a proteção das vítimas e de agilizar a responsabilização do infrator, dispõe, expressamente, o Código de Defesa do Consumidor, na parte em que alterou a Lei da Ação Civil Pública: "Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados" (art. 95 - grifo acrescentado). 4. A condenação genérica poderá, posteriormente, ser liquidada tanto pelos sujeitos intermediários como pelas próprias vítimas ou seus sucessores (art. 97). 5
. Reconhecida pelo juiz e Tribunal,
in casu
, a responsabilidade da ré por danos sofridos pelos moradores, a própria lei se encarrega de admitir que a quantificação em relação a cada um deles seja feita em
liquidação
e execução de sentença
(arts. 95 e 97 do CDC), aplicáveis à Ação Civil Pública Ambiental por força do art. 21 da Lei 7.347/1995). Precedentes do STJ. 6. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1168045 RS 2009/0066919-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/09/2010, T2 - SEGUNDA TURMA)

O argumento do Apelante de que as ações de desapropriação indireta não comportam liquidação de sentença, mas sim que a perícia é da substância do procedimento e deve ocorrer na fase de conhecimento, conforme o Decreto-Lei nº 3.365/41, é válido quando se trata da própria configuração do direito. Entretanto, quando a
desapropriação indireta já foi reconhecida com base em indícios robustos, a apuração do valor pode, sim, ser relegada a momento posterior, assegurando a justa indenização
.

II.2. Da condenação ao dano material decorrente do aterramento e recuperação da área remanescente
.

O Apelante contesta a condenação referente à obrigação de arcar com o aterramento e recuperação da área remanescente, alegando ausência de prova idônea do desnível, do nexo causal e de orçamentos (Id. 30944697, Pág. 11). Afirma que o dano material não pode ser presumido e que a condenação transfere ao erário o ônus de reparar situação não demonstrada nos autos.

Contudo, a petição inicial do Autor expressamente descreveu que a obra municipal gerou um desnível de mais de dois metros na área remanescente, inviabilizando sua utilidade para fins residenciais ou comerciais e transformando-a em um depósito de águas pluviais (Id. 30944612, Pág. 4). Diante da revelia do Município, que optou por não contestar a ação (Id. 30944696, Pág. 1), tais fatos, ainda que não presumidos como verdadeiros,
não foram objeto de impugnação específica
, fortalecendo a verossimilhança das alegações. A inviabilidade da área remanescente é uma
consequência lógica e direta do apossamento e aterro promovidos pelo Município
. A sentença considerou a existência desse dano como uma decorrência dos fatos alegados e não refutados, remetendo a
sua quantificação (o custo do aterramento e recuperação) para a fase de liquidação por arbitramento
.
A ausência de um orçamento prévio não invalida a existência do dano em si, que será devidamente apurado por perícia técnica.

A condenação para que o Município arque com o aterramento e recuperação da área remanescente é uma medida essencial para restabelecer o
status quo
naquilo que for possível, garantindo a justa e integral reparação ao Autor, em consonância com o princípio da responsabilidade objetiva do Estado previsto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal

II.3 Dos Consectários legais (correção monetária, juros moratórios e compensatórios)

O Apelante impugna a fixação da correção monetária, dos juros moratórios e, de forma mais contundente, dos juros compensatórios, alegando dissonância com a jurisprudência consolidada. No que concerne à correção monetária, o Apelante defende a aplicação do IPCA-E até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021 e, a partir de então, a taxa SELIC, a qual engloba tanto juros de mora quanto correção monetária (Id. 30944697, Pág. 13).

A sentença fixou o IPCA-E a partir da data do laudo pericial (Id. 30944696, Pág. 3).

O entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, notadamente nos Temas 810/STF e 905/STJ, tem se orientado pela aplicação da taxa SELIC a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021 para as condenações da Fazenda Pública, incluindo juros e correção monetária em um único índice. Vejamos:

Tema 810/STF (RE 870947)

Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 102, caput, l, e 195, § 5º, da Constituição Federal, a validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

Tema 905/STJ

1. Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

(...)

2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3.
Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação

(...)

3.
1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.2.1.

Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

Nessa toada, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:

EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA
. DIREITO À JUSTA INDENIZAÇÃO RECONHECIDO. PERÍCIA JUDICIAL. AVALIAÇÃO CONTEMPORÂNEA. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A desapropriação é instituto previsto pela Constituição Federal, que permite ao Poder Público, em regra para fins de utilidade pública ou interesse social, expropriar bem pertencente ao particular visando o interesse coletivo, mediante prévia e justa indenização. 2. Caracterizada a desapropriação indireta, com o apossamento administrativo do imóvel, exsurge à autora o direito à justa indenização, nos termos do art. 5º, inc. XXIV, da CF. 3. O valor da indenização por desapropriação indireta deve ser contemporâneo à data da avaliação judicial, conforme estabelece o art. 26 do Decreto-lei n.º 3.365/1941. 4. O valor da indenização por desapropriação indireta poderá ser baseado no quantum aferido pela perícia judicial, quando esta for realizada em observância às diretrizes técnicas aplicáveis à espécie, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo a possibilitar a justa reparação, mas sem ensejar enriquecimento indevido a nenhuma das partes. 5. A indenização por danos morais decorrentes de ato desapropriatório, não deriva, por si só, do ato expropriatório, certo que, em casos tais, afigura-se imprescindível a efetiva demonstração de atos excessivos por parte do ente público
. 6. A correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, nos termos do Tema 905 do STJ. 7. Os juros moratórios serão estabelecidos em 6% (seis por cento) ao ano, a partir do primeiro dia útil após o exercício financeiro em que o pagamento deveria ter sido feito, nos moldes do art. 15-B do Decreto-Lei n.º 3.365/1941. 8. Nas ações de desapropriação, a verba honorária sucumbencial deve observar os percentuais estabelecidos no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941.
Precedentes STJ. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 0436606-97.2014.8.09.0113, JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE - (DESEMBARGADOR), 8ª Câmara Cível, julgado em 22/05/2024 15:34:48)

Assim, a
correção monetária
deve incidir pelo IPCA-E desde a data do laudo pericial de avaliação até a data da entrada em vigor da EC nº 113/2021 (09/12/2021), e, a partir de então, pela taxa SELIC, afastando-se os juros moratórios expressamente fixados, uma vez que a SELIC já os engloba.

Quanto aos
juros moratórios
, a sentença estabeleceu 6% ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (Id. 30944696, Pág. 3). O Apelante também pleiteia a adequação a EC 113/21, aplicando a SELIC (Id. 30944697, Pág. 13). A incidência de juros moratórios nas condenações da Fazenda Pública segue o disposto no artigo 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, que prevê seu termo inicial em 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito.

Contudo, em decorrência da EC nº 113/2021, a partir de sua vigência, a taxa SELIC passa a ser o índice único para juros e correção monetária, devendo substituir a taxa de 6% ao ano fixada para os juros moratórios após tal marco temporal.

Nesse sentido, colaciono decisão deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. LAUDO DO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO (ART. 14 DECRETO LEI Nº. 3.365/41). OBSERVÂNCIA AS NORMAS TÉCNICAS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO ACERCA DA CONCLUSÃO OBTIDA PELO PROFISSIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSURGÊNCIA QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS.
PROCEDÊNCIA DO RECURSO NESTE PONTO. JUROS MORATÓRIOS DEVEM SER FIXADOS NO PERCENTUAL DE 6% AO ANO
,
A PARTIR DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O PAGAMENTO DEVERIA SER FEITO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 15-B DO DECRETO LEI Nº 3.365/41
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004185-50.2011.8.14.0028 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/05/2022 )

No tocante aos
juros compensatórios
, a sentença os fixou em 12% ao ano, a contar da data da efetiva ocupação do imóvel (Id. 30944696, Pág. 3). O Apelante pugna pela sua não incidência ou, subsidiariamente, pela redução para 6% ao ano, conforme o entendimento firmado na ADI nº 2.332 pelo Supremo Tribunal Federal, bem como pela não incidência em terreno não edificado sem comprovação de efetiva perda de renda (Id. 30944697, Pág. 13-15).

De fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.332 (publicado em 16/04/2019), fixou o percentual dos juros compensatórios em 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bens objeto de desapropriação. Além disso, a tese firmada estabeleceu a constitucionalidade das normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade, e a não incidência nas hipóteses em que não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário, ou onde o imóvel tenha
"graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero".

No presente caso, embora o terreno seja urbano não edificado, o que, à primeira vista, poderia sugerir a ausência de perda de renda imediata, a privação da propriedade, ainda que de um terreno vago, representa uma perda do capital e do potencial econômico do bem, ceifado pela ocupação ilegal da Administração Pública.

A Súmula 114 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que "
Os juros compensatórios, na desapropriação indireta, incidem a partir da ocupação, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente",
sem fazer distinção quanto à produtividade do bem, mas focando na privação da posse.

Assim, a r. sentença deve ser reformada
apenas para adequar o percentual
dos juros compensatórios de 12% para 6% ao ano, a partir da efetiva ocupação, em consonância com o decidido na ADI nº 2.332, mantendo-se a sua incidência pela privação do uso e capital do imóvel.

II.4. Dos honorários advocatícios sucumbenciais

A sentença condenou o Município Réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação (principal, juros e correção). O Apelante pleiteia a redução dos honorários, argumentando que devem respeitar os limites do artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, que estabelece percentuais entre 0,5% e 5% sobre a diferença entre o preço ofertado e a indenização (Id. 30944697, Pág. 15).

Considerando que no presente caso não houve uma oferta prévia do Município (pois se trata de desapropriação indireta, ou seja, um apossamento irregular sem o rito legal de desapropriação), a base de cálculo dos honorários, de fato, recai sobre o valor integral da condenação, que corresponderá à diferença entre o "zero ofertado" e o valor indenizatório final. O percentual de 5% fixado pela sentença está no limite máximo permitido pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/4,
in verbis:

Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

§ 1
o
A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no
§ 4
o
do art. 20 do Código de Processo Civil
.
(Redação dada Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)

(Vide ADIN Nº 2332)

Este percentual é adequado e remunera de forma justa e proporcional o trabalho do patrono do Autor, que teve de litigar contra a máquina pública para garantir um direito fundamental de seu cliente, especialmente considerando a revelia do Município que não apresentou contestação. Portanto, a manutenção do percentual fixado em 5% sobre o valor da condenação é medida de justiça e valorização do trabalho advocatício.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, apenas no que tange ao percentual dos juros compensatórios, que devem ser fixados em 6% (seis por cento) ao ano, mantendo-se os demais termos da sentença, conforme a fundamentação.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/04/2026